Tribunal: TJSP
Processo: 1008332-81.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
* INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Desnecessidade da comprovação da associação do poupador ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Descabimento da suspensão da execução individual – As demais matérias ora alegadas já foram objeto da impugnação ao cumprimento da sentença – Referida defesa foi julgada – Ocorrência do trânsito em julgado – Impossibilidade de rediscussão

Ementa:
* INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Desnecessidade da comprovação da associação do poupador ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Descabimento da suspensão da execução individual – As demais matérias ora alegadas já foram objeto da impugnação ao cumprimento da sentença – Referida defesa foi julgada – Ocorrência do trânsito em julgado – Impossibilidade de rediscussão – Cabimento da extinção da execução, nos moldes do inciso II, do artigo 924 do Novo Código de Processo Civil – Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008332-81.2016.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado EDUARDO DE SOUZA MAIA .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
* INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

Desnecessidade
da
comprovação
da
associação do poupador ao IDEC
Legitimidade ativa
configurada
Descabimento da suspensão da execução
individual As demais matérias ora alegadas já foram objeto
da impugnação ao cumprimento da sentença Referida defesa
foi julgada
Ocorrência do trânsito em julgado

Impossibilidade de rediscussão Cabimento da extinção da
execução, nos moldes do inciso II, do artigo 924 do Novo
Código de Processo Civil Recurso conhecido em parte, e, na
parte conhecida, improvido *
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 216, com
fulcro no inciso II, do artigo 924 do Novo
Código de Processo Civil, cujo relatório
se adota.
Apela a instituição financeira, objetivando reformar o julgado, alegando: a

o
credor
não
possui
legitimidade ativa, eis que não comprovou
sua associação ao IDEC; b
a execução
individual deve ser suspensa; c é de todo
necessária a prévia liquidação do título; d
o montante exequendo é excessivo.
O recurso foi regularmente
processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Ao contrário do pretendido, o
poupador não precisava comprovar sua
associação ao IDEC, para promover a
execução individual, tampouco conceder
autorização ao referido instituto para a
propositura da ação civil pública.
Aludida
autorização
é
imprescindível somente nos casos em que a
entidade associativa, autora da demanda
coletiva,
visa
proteger
interesses
exclusivos dos seus filiados, conforme
disposto no artigo 2o-A da Lei no 9.494/97,
hipótese diversa do presente caso.
Este
é
o
posicionamento
esposado pelo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Recurso Extraordinário
no 573232/SC, do qual constou:
“Concluo que, como lancei no precedente da Segunda Turma, a autorização
formalizada de forma genérica é válida para a
associação defender, judicial ou extrajudicialmente,

os interesses - repito
dos filiados, como está no
inciso XXI do art. 5 o.”
Aliás,
a
mencionada
Corte
pacificou o entendimento de que, nos
casos em que constar do dispositivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
sentença condenatória genérica proferida
no processo da ação civil pública, a sua
aplicabilidade a todos os poupadores, é de
todo descabido o exame sobre a necessidade de autorização das
associações, para a representação de seus
associados.1
Com
efeito,
constou
expressamente da r. sentença proferida na
Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
que referido julgado abrangia “todos os
poupadores que mantinham conta-poupança
com a
instituição ré no período em comento”.
Se tal não bastasse, a matéria
referente
à
legitimidade
ativa
dos
poupadores, independente de associação,
para executar tal título, restou pacificada, de forma definitiva, no julgamento do Recurso Especial no
1.391.198/RS, conforme constou:
“Os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa
julgada -, independentemente
de fazerem parte ou não
dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida
na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
pelo Juízo
da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária
1 “Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da
sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação
civil pública, constou expressamente
sua aplicabilidade a todos os poupadores do
Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução,
no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a
representação
de seus associados.” (STF. ARE. no 901.963 RG/SC. Rel. Min. TEORI
Zavascki. J. 10.09.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
de Brasília/DF”.
2
Acerca da alegada necessidade
da suspensão da presente execução, é
certo que na sessão realizada no dia 27 de
setembro do ano de 2017, a Segunda Seção
do Superior Tribunal de Justiça decidiu
pela desafetação dos Recursos Especiais
no 1.361.799/SP e no 1.438.263/SP, ambos
da relatoria do Ministro Raul Araújo, com
o consequente cancelamento dos temas
repetitivos no 947 e no 948.3
Referida Seção entendeu que a
questão referente à legitimidade ativa de
não associado já havia sido decidida, sob o
rito dos recursos repetitivos, no Recurso
Especial no 1.391.198/RS (temas no 723 e
no 724), inclusive com trânsito em julgado,
sendo desnecessária nova manifestação da
Corte nesse sentido, bastando apenas a
aplicação dos mencionados temas aos
respectivos casos concretos.
Aliás, ao proferir a r. decisão
monocrática nos autos do Resp no
1.438.263/SP, o Ministro esclareceu que a
suspensão
não
alcança
as
execuções
2 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.
3
Disponível
em:
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noti
cias/Not%C3%ADcias/Segunda-Se%C3%A7%C3%A3o-reconhece-que-
jurisprud%C3%AAncia-j%C3%A1-respalda-direito-de-poupadores.
Acesso
em:
09.10.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
individuais da r. sentença proferida pela
12a Vara Cível de Brasília:
“A suspensão não abrange os específicos
casos das execuções das sentenças proferidas na
ação civil pública que a Apadeco moveu contra o
Banestado (ACP no38.765/1998/PR) e naquela que o
IDEC moveu contra o Banco do Brasil (ACP no16798-
9/1998/DF),
levando-se
em
consideração
o
julgamento dos Recursos Especiais no1.243.887/PR e
no 1.391.198/RS, julgados sob o rito dos recursos
especiais
repetitivos,
e
a
eficácia
preclusiva
decorrente da coisa julgada”. (grifamos)
Ad argumentandum
tantum , ao
determinar a suspensão dos recursos
repetitivos,
o
Eminente
Ministro
consignou:

“Trata-se
de
recurso
especial
interposto por BANCO DO BRASIL S/A, sucessor do
BANCO NOSSA CAIXA S/A , com fundamento no art.
105, inciso III, letras 'a' e 'c', da Constituição Federal,
manejado frente a acórdão do eg. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo”.
Com efeito, referida determinação envolve as execuções individuais referentes à r. sentença
proferida na demanda coletiva ajuizada
pelo Instituto de Defesa do Consumidor
IDEC contra o Banco Nossa Caixa S/A.
(incorporado pelo Banco do Brasil S/A.),
qual
seja,
a
Ação
Civil
Pública
no
0403263-60.1993.8.26.0053.
Dessa forma, ainda que tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
determinação estivesse hígida, não se trata
de “idêntica questão de direito”, hábil a acarretar o sobrestamento desta
execução, nos moldes do artigo 1.036 do
Novo Estatuto Adjetivo Civil.
Conforme se depreende dos
autos, as demais matérias ora alegadas já
foram
analisadas
por
ocasião
do
julgamento da impugnação ao cumprimento
de sentença (fla 173/178) cujo trânsito
em julgado operou-se aos 25 de novembro
de 2016 (fls. 181).
Como se sabe, a coisa julgada
torna imutável e indiscutível a sentença,
nos precisos moldes do artigo 502 do
Novo Estatuto Adjetivo Civil, sendo de
todo
descabida
a
rediscussão
dos
mencionados temas.
A Constituição Federal eleva a
coisa julgada à condição de garantia
fundamental, ao dispor no inciso XXXVI, do
artigo 5o que “a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.
Acerca
da
matéria,
Liebman
teceu os seguintes comentários:
“A coisa julgada formal e a coisa
julgada material são degraus do mesmo fenômeno.
Proferida a sentença e preclusos os prazos para
recursos, a sentença se torna imutável (primeiro
degrau - coisa julgada formal); e, em consequência, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
tornam imutáveis os seus efeitos (segundo degrau -
coisa julgada material)”.
4 (grifamos)
Dessa
forma,
o
montante
exequendo
tornou-se
incontroverso,
motivo pelo qual agiu com inteiro acerto o
Magistrado ao extinguir o processo, com
fulcro no inciso II, do artigo 924 do Novo
Código de Processo Civil.
PELO EXPOSTO, conhece-se em
parte do recurso e, na parte conhecida,
nega-se-lhe provimento.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator
4 LIEBMAN. Sentença
e Coisa Julgada , in Revista da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, vol. XL, págs. 107 e segs.